Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-07.2017.8.11.0095
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001308-07.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON JOSE AMORIM DA SILVA - CPF: 957.524.631-49 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO –CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO SOB A CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 43 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

2 - Em se tratando de responsabilidade extracontratual (danos ambientais), incide a Súmula no 54 quanto aos juros (os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual). No tocante à correção monetária, seu termo inicial será a data do efetivo prejuízo (Súmula no 43, do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 0001308-07.2017.8.11.0095, ajuizada contra
Wilson José Amorim da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial, condenando o Apelado à reparação do dano ambiental; realização da inscrição no Programa de Regularização Ambiental (PRA) e a indenização a título de dano material no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a sentença. No entanto, não julgou procedente o pedido de indenização por danos morais coletivos.

O Ministério Público, então, apela, alegando que a sentença deve ser reformada a fim de condenar o Apelado em danos morais coletivos. Requer, ainda, a reforma da sentença quanto à incidência dos juros de mora, que fora fixado a partir da sentença, quando deveria ter sido fixado a partir da data do ilícito (ID 114539962 – Pág. 13).

O Apelado, apesar de devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, quedou-se inerte, consoante certidão (Id. 114539962 – Pág. 34).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (Id n. 125608696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública em face de Wilson José Amorim, objetivando a condenação deste em reparar os danos causados ao Meio Ambiente Natural, decorrente do desmatamento, a corte raso, de 25,542 hectares de floresta nativa - objeto de especial preservação, do imóvel denominado Fazenda Filizola, localizado na zona rural de Paranaíta/MT.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos do Ministério Público, deixando de condenar o requerido na indenização por danos morais coletivos, ao fundamento de que:

“(...)
Levando em consideração que, mesmo com a procedência do pedido de obrigação de fazer consistente em abstenção de praticar qualquer atividade na área ora analisada, e a obrigação de fazer consistente em pedido de licença ambiental, com apresentação de PRAD, estas não seriam suficientes para reparar todo o dano causado, até porque o bem deteriorado não poderá ao seu estado anterior a pratica da derrubada e, portanto, nada impede, que se condene o réu a pagar pelos danos ambientais até então causados, por outro lado,
entendo que restou ausente o nexo causal de causalidade a motivar a condenação por dano moral coletivo
.
(...)” (destaquei)

Decidiu com acerto o magistrado, quanto à inexistência do nexo de causalidade, a configurar o dano moral coletivo.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, a questão posta na lide, embora se trate de desmatamento ilegal, foi uma conduta particionada, posto que de uma ação em grupo, cada um agiu com parcela de culpa, o que inclui o apelado e, embora tenha desmatado, não o fez a ponto de configurar um dano moral coletivo.

Com efeito, a fazenda Fazenda Filizola foi invadida por trabalhadores rurais, sendo dividido em 129 (cento e vinte e nove) lotes cerca de 21 (vinte e um) alqueires cada, estando os posseiros divididos em duas associações, sendo: lutando por uma vida melhor (lotes 01 ao 40) e sol nascente (lotes 41 ao 129), que seria mata virgem de floresta, que sofreu intenso desmatamento não autorizado.

Dentre esses posseiros, está o requerido, ora apelado, que era possuidor do lote no 37, ligado à Associação de Pequenos Produtores Rurais Lutando por uma Vida Melhor, o qual desmatou a corte raso 25,542 hectares de floresta nativa objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade competente, conforme auto de infração 6430 Série E, termo de embargo no 618273 Série E.

Assim, de fato, merecia a condenação na reparação do dano, sob o aspecto material e apresentação do PRAD. No entanto, não se observam os requisitos para a configuração do dano moral coletivo.

Isso porque o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente ao desmatamento da área em si, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos.
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL
CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES
DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1 -
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(
N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, considerando que a recuperação do meio ambiente degradado, a par do permissivo legal no Código Florestal; que houve a condenação no dano material e, considerando a não configuração do dano moral coletivo, não há que se falar em a reforma da sentença nesse sentido.

No entanto, razão assiste ao Ministério Público, no que tange à data da fixação dos juros e correção monetária, haja vista que, em se tratando de responsabilidade extracontratual (danos ambientais), incide a Súmula no 54 quanto aos juros (os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual); ou seja, aplicar-se-ão juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

No tocante à correção monetária, seu termo inicial será a data do efetivo prejuízo (Súmula no 43, do STJ), conforme argumentou o Ministério Público.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para corrigir o termo inicial do cômputo para aplicar a correção monetária e os juros, sobre a indenização material fixada em Primeiro Grau, nos termos das súmulas 54 e 43 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023